Tribunal: TJDFT
Processo: 0704727-91.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-05-07

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE FALTA GRAVE E REGRESSÃO DE REGIME. PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. NOVA CONDENAÇÃO A PENAS DA MESMA ESPÉCIE. CUMPRIMENTO SIMULTÂNEO. COMPATIBILIDADE. POSICIONAMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Estando o apenado cumprindo penas restritivas de direitos e, sobrevindo nova condenação por pena não privativa de liberdade, havendo compatibilidade para cumprimento simultâneo, não há que se reconhecer falta grave e determinar a regressão de regime.
2. Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a conversão de penas restritivas de direitos em privativa de liberdade está disciplinada nos §§ 4o e 5o do artigo 44 do Código Penal e artigo 181, § 1o, da Lei de Execuções Penais. Assim, a conversão só será possível se houver o descumprimento injustificado da medida ou condenação posterior à pena cujo cumprimento simultâneo seja incompatível, o que não é a hipótese dos autos.
3. Recurso conhecido e não provido para manter a decisão que deferiu ao sentenciado o cumprimento simultâneo de penas restritivas de direitos em duas cartas de guia distintas.